Tribunal: TCU
Processo: 040.439/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6072/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Edvard Martins Dourado, Leolina Moreira Carneiro Pereira, Maria Lourdes Luz, Marina Aureliana da Costa Dourado, Roberto Lazaro dos Santos e Silvia Maria Sousa Lisboa Cardoso; e b) destacar dos presentes autos, autuando em processo apartado, os demais atos para a realização de nova instrução, que deverá examinar as concessões à luz do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.039. 1. Processo TC- Processo 040.439/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andrea Beleza Barros (XXX.612.007-XX); Bergson Toledo Silva (XXX.886.944-XX); Edvard Martins Dourado (XXX.695.801-XX); Leolina Moreira Carneiro Pereira (XXX.521.787-XX); Maria Lourdes Luz (XXX.183.002-XX); Marina Aureliana da Costa Dourado (XXX.225.991-XX); Oscar Goncalves Leite (XXX.886.097-XX); Roberto Lazaro dos Santos (XXX.548.605-XX); Silvia Maria Sousa Lisboa Cardoso (XXX.999.212-XX); Vera Lucia Mourao (XXX.739.206-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.